Tribunal: TJSP
Processo: 2302119-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos que dependem de seu sustento. Inocorrência. Ausência de comprovação de que os menores estejam desamparados. Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão suficientemente fundamentada. Alegação de evidente 'periculum in mora' em razão de possuir filhos que dependem de seu sustento. Inocorrência. Ausência de comprovação de que os menores estejam desamparados. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.